Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710600-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Embre Empresa Brasileira de Engenharia e Fundações Ltda – Epp Embargada: Sia 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Embre Empresa Brasileira de Engenharia e Fundações Ltda – Epp contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 70051723). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator